Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E AO MARIDO POR 25 ANOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO. DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. O dever alimentício decorrente do divórcio ou dissolução da união estável exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil.
3. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos, mas também evita que situações de assistência se perenizem, quando constatada a ausência de necessidade do cônjuge beneficiado pela prestação.
4. Presumem-se as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que durante os 25 anos de matrimônio não exerceu atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente ao relacionamento, além do avanço da idade, fatores que sobremaneira prejudicam a inserção tardia no mercado de trabalho.
5. Fixação dos alimentos em 25% do salário-mínimo atende a proporcionalidade e assegura o mínimo de dignidade aos ex-companheiros, fixados até o implemento do benefício de prestação continuada.
6. Recurso de apelação provido.